Tribunal: TJDFT
Processo: 0754504-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA DE TRÊS ANOS DE IDADE. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRETENDIDA REVOGAÇÃO OU AUMENTO DO RAIO DE DISTÂNCIA DA RESIDÊNCIA. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. ATO COATOR FUNDAMENTADO.
1. O pedido formulado nesta via está a indicar supressão de instância, pois não submetido ao juízo natural qualquer pedido de revogação do monitoramento eletrônico ou aumento do raio de distância da residência da paciente, a fim de viabilizar eventual revisão pelo Tribunal.
2. Somente é possível a concessão da ordem de ofício quando constatada flagrante ilegalidade, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorre na espécie.
3. Habeas corpus não conhecido.